Tribunal: TJSP
Processo: 1028614-44.2023.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS – HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS. IMUNIDADE. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Importação de equipamentos ou insumos com isenção de ICMS. Entidade beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos. Imunidade tributária estabelecida pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, que também abrange o ICMS, quando da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS – HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS. IMUNIDADE. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Importação de equipamentos ou insumos com isenção de ICMS. Entidade beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos. Imunidade tributária estabelecida pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, que também abrange o ICMS, quando da entrada de mercadorias importadas. Hipótese de imunidade tributária caracterizada. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida.
Remessa necessária não provida.